Tribunal: STF
Processo: ADPF 96
Classe: ADPF
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-25
Data de publicação: 2009-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
   FUNDAMENTAL. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. ART. 103, IX, 
   PRIMEIRA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 2º, I, DA LEI 
   9.882/99. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
1. A agravante busca 
   demonstrar sua legitimidade ativa mesclando indevidamente duas 
   das hipóteses de legitimação previstas no art. 103 da 
   Constituição Federal. Porém, sua inequívoca natureza sindical a 
   exclui, peremptoriamente, das demais categorias de associação de 
   âmbito nacional. Precedentes.
2. Não se tratando de confederação 
   sindical organizada na forma da lei, mas de entidade sindical de 
   segundo grau (federação), mostra-se irrelevante a maior ou menor 
   representatividade territorial no que toca ao atendimento da 
   exigência contida na primeira parte do art. 103, IX, da Carta 
   Magna. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.